Tribunal: TJSP
Processo: 0006124-39.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000761391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006124-39.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FÁBIO
LUIZ DOS SANTOS JERÔNIMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E TETSUZO NAMBA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006124-39.2020.8.26.0344 - Marília
2
VOTO No 50388
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006124-39.2020.8.26.0344
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: FABIO LUIZ DOS SANTOS JERONIMO
COMARCA: MARÍLIA
EXECUÇÃO No 952.819 (1006575-47.2020.8.26.0344)
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
DECISÃO: JUÍZA RENATA BIAGIONI
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MH
Cuida-se de agravo em execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão de fls.
55/58, datada de 10.7.2020, da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Marília, que, nos autos do Processo Digital no
1006575-47.2020.8.26.0344 (referente à Execução Penal no
952.819), deferiu progressão ao regime semiaberto a FABIO
LUIZ DOS SANTOS JERONIMO.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que o sentenciado não reúne mérito suficiente para ser
promovido de regime. Sugere a realização de exame
criminológico. Busca a reforma da decisão.
Regularmente
processado
o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006124-39.2020.8.26.0344 - Marília
3
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento.
É o relatório.
Fabio cumpre condenação total de
dezenove anos, dois meses e catorze dias de reclusão, pela
prática de dois roubos qualificados e um simples, além de
lesão corporal e constrangimento ilegal praticados no âmbito
de violência doméstica. Iniciou o cumprimento da pena em
23.5.2010 e o término dela está previsto para 7.8.2029.
Apesar do atestado de bom comportamento carcerário emitido pela Secretaria da
Administração Penitenciária, que indica que o sentenciado faz
jus ao benefício reclamado, esta conclusão, por si só, não
permite a progressão de regime.
O bom comportamento é o mínimo
esperado daquele que foi segregado da sociedade pela prática
de fatos definidos como crime. Ainda que a Lei 10.792/2003
tenha alterado o artigo 112 da Lei de Execução Penal e exigido
apenas o “bom comportamento” do condenado em vez do
“mérito”, a questão não é tão simples e não torna o magistrado
um autômato.
O condenado, a fim de justificar as
benesses da progressão de regime e outras previstas na Lei de
Execução Penal, deve ter comportamento carcerário que

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006124-39.2020.8.26.0344 - Marília
4
demonstre sua perfeita capacidade de reinserir-se na
sociedade.
Pois bem.
O deferimento da progressão deve
estar apoiado em elementos que confiram segurança sobre a
aptidão do preso para retornar gradativamente ao convívio
social. Na hipótese dos autos, em face do histórico prisional
desabonador de Fabio, que já foi agraciado com a progressão
ao regime aberto por duas vezes e, em ambas oportunidades,
tornou a delinquir, demonstrando que sua personalidade é
voltada para a prática de crimes, a rigor o benefício não
poderia ter sido concedido.
Todavia,
a
despeito
de
tais
circunstâncias desfavoráveis ao sentenciado, deve-se levar em
consideração a atual crise de saúde decorrente da pandemia
do coronavírus e a consequente imprevisibilidade da retomada
regular de realização de exame criminológico. E frente a este
cenário excepcional, seria mais prejudicial para o condenado
e seu processo de ressocialização retorná-lo ao regime mais
gravoso, para aguardar, por tempo indefinido, a normalização
das atividades no sistema prisional.
Além do mais, não se pode ignorar
que, desde a efetiva remoção do agravado à modalidade
carcerária intermediária, ocorrida no dia 19.8.2020, não foi
noticiada qualquer transgressão às regras inerentes ao novo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006124-39.2020.8.26.0344 - Marília
5
regime.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator